Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724948-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARINHO, EDILSON VICENTE DA SILVA, FABIO LUIZ GAMA SILVA, FABIO DA SILVA SANTANA, FERNANDO DA SILVA SANTANA, JONYSMARCO JOSE ALVES DA SILVA, JOSENIL DOMINGOS DA SILVA, LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, MANOELINO TEIXEIRA DE ARAUJO, MARIA ALVES SILVA, MEYGRIS AIRES LEIRO GAMA, MIDIANNA ALVES MONTEIRO, NINFA DA SILVA MARTINEZ, JOSE RIBAMAR SILVA JUNIOR, RODRIGO SCHUABB DE OLIVEIRA, ROGERIO JOSE CARLOS BORGES, ROQUELINA RODRIGUES NONATO DOS SANTOS, ROSIVANIA NONATO DOS SANTOS FRANCA, VIVIAN PEREIRA RODRIGUES, ANDRE DE MIRANDA SOUZA, LEIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA, MATEUS FELIPE DOS SANTOS SILVA, MARIA ELINEIDE DA SILVA SANTANA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, DENIS DE QUEIROZ BRAZ, OSVALDO SILVA FILHO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Publicado o acórdão, o sistema eletrônico registrou ciência dos agravados em 01/12/2022, na data em que o advogado constituído pelos agravados noticiou a renúncia dos mandatários ao mandato a ele outorgado. (ID 41851274) Conquanto a secretaria do juízo tenha expedido mandados aos agravados a fim de regularizar sua representação processual, não foram localizados nos endereços fornecidos nos autos, tampouco informaram novo patrono para defender os seus interesses. Assim, tenho os agravados por intimados do acórdão proferido. À judiciosa Secretaria para certificar o trânsito em julgado, se for o caso, e proceder às comunicações pertinentes e arquivamento do feito. Exclua-se dos registros o Advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, como requerido. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator